Tribunal: TJPA
Processo: 0005804-98.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005804-98.2017.8.14.0094

APELANTE: ADAILSON DUTRA DOS SANTOS, ISAIAS LEAL LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Isaias Leal Lobo e Adailson Dutra dos Santos contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, ambas em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva.

2. Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por ausência de observância do art. 226 do CPP, ausência de provas suficientes para a condenação e requer a absolvição. Subsidiariamente, postula a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, bem como se há provas suficientes para a condenação.

4. Analisar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois, além da identificação fotográfica realizada na fase inquisitorial, as vítimas reconheceram pessoalmente os apelantes em sede policial e em juízo. Precedentes do STJ indicam que o reconhecimento policial, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, bem como pela recuperação dos bens subtraídos na posse de um dos réus. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, quando confirmada por outros elementos de prova.

7. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme orientação consolidada pela Súmula 231 do STJ e precedentes do STF e TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, não configura nulidade nem compromete a validade da condenação. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem especial valor probatório quando harmônica e corroborada por outros meios de prova. 3. A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º, I e II, 71 e 65, I; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJPA, Apelação Criminal nº 0002669-25.2020.8.14.0401, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes e Farias

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ISAIAS LEAL LOBO e ADAILSON DUTRA DOS SANTOS, em face de sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA (ID nº 21344211 - Págs. 1 a 11), que os condenou, respectivamente, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente; e 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente; pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, I e II c/c. art. 71, ambos do CPB. No ato, o recorrente ISAIAS LEAL LOBO foi absolvido do crime referido no art. 148 do CPB, com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Narra a denúncia (ID nº 21344125 - Págs. 3 a 5):

“(...)
Consta nos autos que na data de 03 de novembro de 2017, por volta de 1h, neste município, a autoridade policial tomou conhecimento de que os denunciados ISAIAS LEAL LOBO, vulgo "DEDEIRA", e ADAILSON DUTRA DOS SANTOS, vulgo "PINGO", em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraíram as motocicletas das vítimas Leissa Beatriz Ferreira Santa e Izanildo Matins Varela. Além do que, o denunciado ISAIAS privou a senhora Edenilze Souza da Silva de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado.

Na noite anterior a data já mencionada, por volta das 20h, a vítima Leissa trafegava pela Rua Principal da Comunidade São Raimundo dos Borralhos, na motocicleta de marca HONDA/CG 125 FAN/ES, de placa OBY-1248, quando foi surpreendida pelos denunciados, os quais, empunhando uma arma de fogo obrigaram a vítima descer do veículo, empurrando-a para o chão e subtraindo o bem móvel para si.

Ato contínuo, os denunciados seguiram para a Comunidade São Luis Laura, onde, utilizando o mesmo modus operandi, subtraíram a motocicleta HONDA/CG 125 FAN/ES, de placa NSF-7379, que estava sendo conduzida pela vítima Izanildo.

Após êxito na conduta criminosa, os denunciados se evadiram para a Comunidade Tracuateua da Ponta.

A vítima Izanildo, reconhecendo o denunciado ISAIAS como ex-companheiro de sua prima Edenilze Sousa da Silva, procurou a mesma para lhe informar sobre o ocorrido, ocasião em que Edenilze se dirigiu à residência de ISAIAS para buscar satisfação sobre os fatos em questão.

Na residência de ISAIAS, Edenilze teve sua liberdade cerceada, haja vista que o denunciado a privou de sair do local, somente sendo liberada com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar.

O denunciado ISAIAS, então, informou aos PMs o local onde havia escondido os veículos, o que possibilitou a devolução aos seus respectivos proprietários.

Na DEPOL, o denunciado ISAIAS se reservou ao direito de permanecer calado. O denunciado ADAILSON não foi localizado, razão pela qual a autoridade policial representou por sua prisão preventiva.

(...)”

Em
razões recursais
(ID nº 21344214 - Págs. 1 a 10), a defesa dos apelantes, argui, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226, CPP) e, em esfera meritória, ausência de provas suficientes para uma condenação, pelo que requer a absolvição de ambos os réus. Pugna, ainda, na segunda fase da dosimetria de Isaias Leal Lobo, a atenuação da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CPB).

Em
contrarrazões
(ID nº 21344217 - Págs. 1 a 10), o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 22670374 - Págs. 1 a 7).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Reconhecimento fotográfico:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no procedimento de Reconhecimento Pessoal, o qual foi realizado mediante fotografia, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial.
Colhe-se dos autos que, após reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima Leissa Beatriz Ferreira Santana, ela, pessoalmente, reconheceu o acusado ainda na delegacia de polícia e em juízo.

Lado outro, a sentença está lastreada em outros meios de prova, independentes, aptos e idôneos a embasar uma condenação, tais como os relatos das próprias vítimas em audiência de instrução e julgamento.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, as autorias do crime de roubo majorado imputadas aos recorrentes não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, como mencionado,
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Absolvição por insuficiência de provas:

A defesa dos apelantes, invocando o princípio da presunção de inocência,
almeja a absolvição de ambos
, diante da alegada fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID Num. 22670374 – Págs. 2 e 3), pelo “
Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 21344117, p.6), Autos de Entrega (ID: 21344120, p. 7 e p.10); Auto de Reconhecimento de Adailson Dutra dos Santos (ID: 21344121, p. 9), e depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 21344166-21344167; 21344183-21344195)
.”

Eis os depoimentos testemunhais fielmente transcritos no édito condenatório e a fundamentação correlata (ID Num. 21344211 - Pág. 3):

“Em relação ao delito, foi constituída prova testemunhal a partir do depoimento da vítima e testemunhas, sendo esclarecido que os réus assaltaram duas vítimas em sequência sendo elas Izanildo Martins Varela e Leissa Beatriz Ferreira Santana.

A vítima Izanildo Martins Varela relatou o seguinte:

que estava de moto com sua esposa Elcione, que foi abordado por duas pessoas, que pediram para ele passar a moto, que um dos assaltantes estava armado, que reconheceu os assaltantes como Dedeira e Pingo, que fez o reconhecimento deles em delegacia, que depois soube que os dois fizeram outras vítimas, que a motocicleta foi entregue aos assaltantes e depois foi recuperada pela polícia

Por sua vez, a vítima Leissa Beatriz Ferreira Santana relatou o seguinte:

que no dia do delito tinha saido com uma amiga, que estavam as duas na moto, que estava passando pelo Bairro de Borralhos por volta das 10 h da noite, que o réu conhecido como Pingo abordou as duas, que ela já tinha visto o réu anteriormente porque ele participou de uma festa que ela estava, que ela inclusive questionou como ele tinha coragem de assaltar ela, que ele estava armado, que ele falou para ela passar o celular, que ela não entregou o aparelho, que então ele a empurrou e levou a moto dela, que Dedeira estava em outra moto junto com Pingo, que soube que os dois já tinham feito outro assalto momentos antes, que os dois fugiram logo em seguida, que no dia do crime a polícia informou para ela que a moto havia sido recuperada, que foi até a delegacia retirar a moto e reconhecer o réu Adalison Dutra dos Santos como responsável pelo crime, que reconhece o réu que estava presente na audiência por videoconferência como o assaltante, que tomou conhecimento que o outro réu Isaias Lobo prendeu Edenilze Souza da Silva dentro de um quarto, que Edenilze era ex-companheira de Isaias, que quando foi roubada foi até Edenilze para contar que Isaias estava envolvido no roubo, que Edenilze foi conversar com Isaias sobre o que tinha acontecido, que Isaias prendeu Edenilze dentro do quarto, que a polícia soube do ocorrido e assim conseguiu prender em flagrante Isaias e liberar Edenilze

Diante desse contexto e das provas que foram produzidas nos autos, entendo que a versão da vítimas possui veracidade e está configurado o crime. Isto porque as duas motocicletas roubadas foram localizadas em posse de Isaias Leal Lobo no dia seguinte ao crime conforme comprovado no ID nº 45268062 - Pág. 5. Além disso, as duas vítimas Izanildo e Leissa reconheceram Isaias Leal Lobo como um dos assaltantes (45268086 - Pág. 7 e 45268086 - Pág. 11) e a vítima Leissa Beatriz Ferreira Santana reconheceu Adailson Dutra dos Santos como o outro assaltante na fase de inquérito e também em audiência (ID nº 45268086 - Pág. 9) .

É importante destacar que o réu Adailson Dutra do Santos negou as acusações em seu interrogatório, tendo afirmado que existem outras pessoas com o apelido Pingo em Santo Antônio do Tauá e relatando que foi preso porque tem o mesmo apelido. Ademais, o réu também informou que que nesse dia não encontrou com Isaias, que estava em casa com sua mãe no momento do crime e disse que que as vitimas que reconheceram ele não gostam dele e por isso imputaram à ele o crime.

No entanto, embora o réu tenha em seu interrogatório negado a autoria do delito, sua versão se mostra incoerente e dissociada do acervo probatório colhido nos autos e do reconhecimento feito pela vítima na audiência e também em delegacia.”

Da análise desses depoimentos, tem-se que as autorias por parte dos apelantes estão plenamente comprovadas, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, no sentido de que, os recorrentes, em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, subtraíram as motos de ambos os ofendidos, em continuidade delitiva.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, ausente de contradições e com total congruência.

Neste sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)"

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2.2. Pedido de condução da pena intermediária de
Isaias Leal Lobo
aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, em virtude da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CPB):

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a defesa, na segunda fase da dosimetria de Isaias Leal Lobo, a atenuação da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CPB), o que não merece acolhimento. Explico.

Na primeira etapa da dosimetria do apelante, foi fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Após, beneficiado o réu com a atenuante da
menoridade relativa (art. 65, I, CPB),

a sanção foi reduzida em 1/6 (um sexto), com definição da pena intermediária de
4 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A que se nota, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-25.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 )

Cumpre destacar que, apesar da ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o juízo singular adotou a
fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para diminuição da pena pela incidência atenuante em testilha, tal qual a orientação jurisprudencial.

Nesse contexto, incabível a pretensão defensiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida, estando justa, razoável e proporcional a reprimenda final fixada ao recorrente Isaias Leal Lobo de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente.

Nos demais termos da dosimetria deste recorrente e na dosimetria do apelante
Adailson Dutra dos Santo
, nenhuma
ilegalidade ou teratologia foram reconhecidas que ensejasse reforma de ofício
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025